Tribunal: TCU
Processo: 040.843/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela ausência de documentação comprobatória da utilização dos recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Lauro Pereira Albuquerque, ex-prefeito municipal de Mata Roma/MA, em decorrência da falta de apresentação dos comprovantes de despesa que suportariam a prestação de contas dos recursos recebidos no exercício de 2018 à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II; da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Lauro Pereira Albuquerque revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Lauro Pereira Albuquerque; 9.3. condená-lo ao recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora contados das respectivas datas indicadas até sua efetiva quitação: Data Valor (R$) 1/1/2008 6,89 6/3/2008 26.386,80 7/4/2008 26.386,80 8/5/2008 26.386,80 3/6/2008 26.386,80 3/7/2008 26.386,80 5/8/2008 26.386,80 4/9/2009 26.386,80 3/10/2008 26.386,80 4/11/2008 26.386,80 4/12/2008 26.386,80 Total 263.874,89 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; e 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor.